Tribunal: TJMT
Processo: 1000469-20.2022.8.11.0020
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000469-20.2022.8.11.0020
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Pensão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA TEODORO BARCELOS - CPF: 325.663.361-72 (APELANTE), ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.451-49 (ADVOGADO), SANDRO MAYKO ALENCAR TEIXEIRA - CPF: 063.791.871-11 (APELANTE), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.724.350/0001-99 (APELADO), JOSE RUBENS FALBOTA - CPF: 329.020.771-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000469-20.2022.8.11.0020

APELANTE: MARIA DE FATIMA TEODORO BARCELOS, SANDRO MAYKO ALENCAR TEIXEIRA

APELADO: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ALTO ARAGUAIA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – CONDENATÓRIA– DECISÃO MONOCRÁTICA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO – PENSÃO POR MORTE – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – DEMISSÃO – SENTENÇA – SERVIDOR REINTEGRADO
POS MORTEM
- TRANSITO EM JULGADO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – ULTRAPASSADO O PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ.

2 - Ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno.

3 -
O prazo de 30 dias para o requerimento administrativo da pensão deveria, no caso sob exame, ter início da data do trânsito em julgado da sentença (1o-12-2020), que anulou o ato administrativo de demissão do ex-servidor.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000469-20.2022.8.11.0020

APELANTE: MARIA DE FATIMA TEODORO BARCELOS, SANDRO MAYKO ALENCAR TEIXEIRA

APELADO: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ALTO ARAGUAIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Maria de Fátima Teodoro Barcelos e Sandro Mayko Alencar Teixeira
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora
(ID n. 220296688),
que, nos autos do recurso de
Apelação n. 1000469-20.2022.8.11.0020
, opostos pelos
Recorrentes
contra o
Fundo Municipal de Previdência Social do Servidores de Alto Araguaia,
negou provimento ao apelo
,
mantendo inalterada a decisão impugnada.

Em suas razões recursais, os Recorrentes sustentam, em síntese, de que o
decisum
merece reforma, ante a impossibilidade de julgamento monocrático, pois não
contrariam as hipóteses constante nas alíneas do inciso V do art. 932,
b
e
c
, ambos do CPC, sendo certo que deve ser julgado pelo colegiado deste E. Tribunal.

Afirmam que,
o relator do feito ofendeu os princípios do juiz natural, da colegialidade e, via da lógica, do devido processo legal, na medida em que excedeu o seu poder de decidir só o recurso nas poucas situações previstas em lei
.

Enfatizam que,
a própria pensão foi instituída em 01/09/2021, ou seja, data anterior à reintegração do servidor então falecido ao cargo, data em que iniciou propriamente dito o prazo “decadencial” de 30 dias para as partes,
ocasião que surgiu o prazo para as partes autoras, ora agravantes, pleitearem o direito à pensão por morte.

Afiançam que, havia impossibilidade de protocolo do requerimento em momento anterior da data da sentença transitada em julgado, diante da inércia do município em dar cumprimento imediato da sentença, o que inviabilizou os autores garantirem seu direito a tempo pretérito.

Assim, pleiteiam para que o recurso seja conhecido e provido,
com o fim de anular a r. decisão monocrática, uma vez que se encontra inquinada de vício, e, como consequência, levar a apelação ao julgamento colegiado.

Por fim, pugnam para que
se aprecie as razões do recurso de agravo interno à luz dos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (incisos LIII, LIV e LV do art. 5o da CF), do duplo grau de jurisdição (implícito na Constituição Federal), da inafastabilidade do controle jurisdicional e do acesso à justiça (incisos XXXV e LXXIV do art. 5o da CF), da motivação das decisões judiciais (inciso IX do art. 93 da CF) e da dignidade da pessoa humana (inciso III do art. 1o da CF) com atenção aos seguintes dispositivos legais: Código de Processo Civil – arts. 1o, 3o, 7o, 11, 98 a 102, 294, 300 a 302, 489, 932. * Com fins de prequestionamento

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 229764658.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000469-20.2022.8.11.0020

APELANTE: MARIA DE FATIMA TEODORO BARCELOS, SANDRO MAYKO ALENCAR TEIXEIRA

APELADO: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ALTO ARAGUAIA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Agravo Interno
apresentado por
Maria de Fátima Teodoro Barcelos e Sandro Mayko Alencar Teixeira
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora
(ID n. 220296688),
que, nos autos do recurso de
Apelação n. 1000469-20.2022.8.11.0020
, opostos pelos
Recorrentes
contra o
Fundo Municipal de Previdência Social do Servidores de Alto Araguaia,
negou provimento ao apelo
,
mantendo inalterada a decisão impugnada.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Na hipótese, a insurgência recursal cinge-se quanto a impossibilidade do julgamento monocrático, além de sustentar que
havia impossibilidade de protocolo do requerimento em momento anterior à data da sentença transitada em julgado, que segundo alega teria início no dia
1o-09-2021
, portanto, o requerimento administrativo estaria dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias.

A irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque, conforme jurisprudência firmada pelo e. STJ, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo interno, inexistindo, dessa forma, qualquer prejuízo às partes, o que, inclusive, ocorrera neste caso concreto.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART. 932 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. 3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De fato, "o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade" (AgInt no AREsp 1.168.064/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

2. Consoante orientação desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.

4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1622314 SE 2019/0349238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 8/6/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/6/2020). [Destaquei]

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CPC, ART. 932, IV, “A”) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO – ARGUIÇÃO REJEITADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

“Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno” (AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP).

(N.U 1001852-87.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/3/2023, Publicado no DJE 24/3/2023).

Logo, quer pela aplicação analógica do enunciado da Súmula de n. 568 do STJ, quer pela ausência de prejuízo efetivo após a submissão da matéria ao escrutínio colegiado, não há que se falar em nulidade da decisão unipessoal.

Somado a isso, verifica-se dos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo C/C Danos Morais n.
0000730-80.2014.8.11.0020,
que há duas certidões de trânsito em julgado no feito, a
primeira
, diz respeito a fase de conhecimento,
o que importa nesse julgamento
, ocasião em que foi proferida
sentença, anulando a demissão do
de cujus
e determinou sua reintegração no cargo, na condição de motorista de veículos pesados, com pagamento servidor estatutário de salários e vantagens desde
6-12-2013
, até o seu passamento, cujo
decisum
transitou em julgado em
1o-12-2020
(ID 65632715 - Pág. 277). Confira-se:

[...]
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para (i) DECLARAR nulas a Portaria n. 1.171, de 06/12/2013 da Prefeitura Municipal de Alto Araguaia/MT (fl. 30), bem como a decisão administrativa de 05/12/2013, que aplicou a penalidade de demissão ao autor (fls. 31/38); e (ii) CONDENAR o requerido a pagar aos autores os valores relativos à remuneração do servidor, retroativos à data de sua demissão até a data de seu óbito, sobre os quais deverão incidir juros de mora pelos mesmos índices da caderneta de poupança, além de correção monetária pelo IPCA-E, desde a citação.
[...]

E a segunda, sentença que transitou em julgado em
10-9-2021
, que diz respeito a fase de cumprimento de sentença, ocasião em que o Magistrado
a quo
homologou o acordo entabulado entre as partes. Confira-se:

Vistos, etc.

Julgamento->Com Resolução do Mérito->Extinção da Punibilidade->Cumprimento de transação penal, Ref: 28 Trata-se de cumprimento de sentença movido pelo Espólio de Marcos Adriano de Souza, em desfavor do Município de Alto Araguaia.

Após a apresentação do pedido de execução o Município demandado ofereceu a ref. 19 proposta de acordo para quitação do débito
.

Com vistas, a parte autora manifestou à ref. 25, concordância ao acordo apresentado nos autos.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

O instrumento do acordo está em ordem e, pois, apto a merecer homologação. Diante disso, tratando-se de direito disponível,
HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, na forma e condições pactuadas, para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do CPC, integrando a presente sentença os termos do acordo formalizado a ref. 19.

Sem custas.

Considerando que o acordo não dispõe sobre os honorários de sucumbência, cada parte arcará com os respectivos honorários advocatícios (artigo 90, §2° do CPC), que arbitro em 10% do valor da causa.

Após, uma vez que as partes manifestaram pela desistência do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o transito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

[...] [Destaquei]

Além disso, constata-se que o Sr.
Sandro Mayko Alencar Teixeira,

nascido em
1o-3-1998
, já contava com 22 (vinte e dois) anos, à época em que foi proferida a sentença (4-5-2020 – ID 65632715) e ocorreu o trânsito em julgado da sentença (
1o-12-2020
-ID 65632715 - Pág. 277), portanto, há que se falar em decurso do prazo.

Desse modo, para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]

Conforme relatado,

trata-se de
Recurso de Apelação
Cível interposto por
Maria de Fátima Teodoro Barcelos e Sandro Mayko Alencar Teixeira,
em face da sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia,
que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança
no 1000469-20.2022.8.11.0020
, ajuizada contra o
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Alto Araguaia - PREVMAR
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Da análise dos autos, observa-se que os autores/apelantes ajuizaram ação previdenciária, sustentando que, são dependentes de Marcos Adriano de Souza Teixeira, servidor público municipal, demitido em
6-12-2013, e
falecido em
12-7-2014.

Constata-se ainda, que, o
Sr. Marcos Adriano de Souza Teixeira
, interpôs Ação Anulatória de Ato Administrativo C/C Danos Morais, registrada sob o n. 0000730-80.2014.8.11.0020 (Código 57833), no qual foi proferida sentença, declarando nula a decisão administrativa de demissão do Servidor.

Por oportuno, transcrevo trechos da sentença proferida em 4-5-2020. Confira-se:

[...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para (i) DECLARAR nulas a Portaria n. 1.171, de 06/12/2013 da Prefeitura Municipal de Alto Araguaia/MT (fl 30), bem como a decisão administrativa de 05/12/2013, que aplicou a penalidade de demissão ao autor (fls. 31/38); e (II) CONDENAR o requerido a pagar aos autores os valores relativos à remuneração do servidor, retroativos à data de sua demissão até a data de seu óbito, sobre os quais deverão incidir juros de mora pelos mesmo índices da caderneta de poupança, além de correção monetária pelo IPCA-E, desde a citação.

[...]

A sentença transitou em julgado em
1o-12-2020
(ID 65632715 - Pág. 277), motivo pelo qual, o processo que culminou em sua dispensa foi anulado e foi determinada sua reintegração no cargo, na condição de motorista de veículos pesados, com pagamento servidor estatutário de salários e vantagens
desde 06-12-2013
, até o seu passamento.

Diante do reconhecimento de que, na data de sua morte o segurado era funcionário público e de que a exoneração praticada anteriormente pelo Município tinha sido ilícita, os requerentes ajuizaram a presente ação objetivando a condenação do requerido a conceder aos requerentes, ora apelantes, o benefício de pensão por morte, desde 12-07-2014, data em que o segurado veio a falecer sendo pago na proporção de 50% a cada requerente (convivente e filho) este último até a data em que atingiu a maioridade, passando sem seguida à totalidade para a requerente de forma vitalícia.

O Magistrado a quo julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, por entender que entre o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos de n. 730-80.2014.8.11.0020 e o requerimento administrativo correram mais de 30 (trinta) dias.

Contra essa sentença, insurgem os recorrentes.

É cediço que o
s atos administrativos produzem seus efeitos válidos enquanto não revogados ou anulados. Os atos tidos como ilegais são passíveis de anulação, nos quais, uma vez anulados, opera-se os efeitos retroativos, ex-tunc, desde a data em que o ato foi praticado, como se nunca tivesse existido.

Compulsando os autos, verifica-se que o servidor público, Sr.
Marcos Adriano de Souza Teixeira, motorista de carga pesada
, demitido em 06-12-2013, teve sua reintegração determinada nos autos do processo de no
0000730-80.2014.8.11.0020 (Código 57833), uma
vez que o ato que o afastou foi anulado.

O servidor reintegrado deve ser ressarcido de seus vencimentos pelo período em que foi indevidamente afastado de suas funções.

Neste sentido se assenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. ATO ILÍCITO.
REINTEGRAÇÃO. FEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS.
PRESCRIÇÃO PARA A COBRANÇA DAS PARCELAS PRETÉRITAS. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO PELA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.
O entendimento perfilhado pelo Tribunal estadual está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, firme no sentido de que o Servidor reintegrado deve ser ressarcido dos vencimentos a que faria jus desde o desligamento indevido, a fim de restabelecer a situação injustamente desconstituída (AgRg no AREsp. 165.575/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 29.11.2013).
2. Quanto à alegação de ilegitimidade passiva do Estado para suportar dívidas de Servidores de entidades da administração indireta, verifica-se que a questão não foi analisada pelo Tribunal de origem e o recorrente não suscitou ofensa ao art. 535, II do CPC/1973, a fim de possibilitar a análise de eventual omissão no julgado. Ausente, assim, o prequestionamento da matéria tratada nos referidos dispositivos, aplica-se o óbice da Súmula 211/STJ. 3. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado na forma exigida, haja vista a ausência de cotejo analítico entre os julgados confrontados, tendo o recorrente se limitado à transcrição de ementas.
4. Agravo Interno do ESTADO DO PIAUÍ desprovido.

(
AgInt no AREsp 671516/PI, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19.12.2019). (grifei)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NULIDADE DO ATO DE DEMISSÃO.
REINTEGRAÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS.
CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS
EFEITOS
.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem reconheceu a ilegalidade da demissão do recorrente determinando sua
reintegração
ao cargo, porém consignou: "não me parece razoável mandar proceder pagamentos e contagem de tempo de serviço de servidor que deixa de comparecer ao serviço, até mesmo nas hipóteses de prática de ato desmotivado" (fl. 358, e-STJ).
2. "
A anulação do ato de demissão tem como consequência lógica a reintegração do servidor afastado com o restabelecimento do 'status quo ante', vale dizer, assegura-se ao servidor a recomposição integral de seus direitos, inclusive o de receber os vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período em que esteve indevidamente desligado do serviço público, em observância ao princípio da 'restitutio in integrum
'" (AgRg nos EmbExeMS 14.081/DF,
Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 11/4/2012, DJe 17/4/2012).
3. Recurso Especial provido.

(
REsp 1773701 / CE
,
Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 17.12.2018). (grifei)

Assim, diante do efeito ex-tunc do ato de reintegração, faz jus o servidor ao pagamento dos salários e vantagens dele decorrentes, alusivo ao período em que foi demitido até a data de seu falecimento, ou seja, até 12-07-2014.

Entretanto, dispõe o artigo 30 da Lei Municipal n. 2.575/2009, in verbis:

Art. 30. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data: (Alterado pela Lei Municipal no 3862/2016). I - do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste; (Alterado pela Lei Municipal no 3862/2016).

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso I; ou (Alterado pela Lei Municipal no 3862/2016). III - da decisão judicial, no caso de morte presumida. (Alterado pela Lei Municipal no 3862/2016).

§ 1o No caso do disposto no inciso II, não será devida qualquer importância relativa a período anterior à data de entrada do requerimento. (Alterado pela Lei Municipal no 3862/2016).

§ 2o O direito à pensão configura-se na data do falecimento do segurado, sendo o benefício concedido com base na legislação vigente nessa data, vedado o recálculo em razão do reajustamento do limite máximo dos benefícios do RGPS. (Alterado pela Lei Municipal no 3862/2016)

Ora, o prazo de 30 dias para se efetivar o requerimento administrativo da pensão teve início na data do trânsito em julgado da decisão apontada nos autos de n.
730-80.2014.8.11.0020
(1
o de dezembro de 2020
) que anulou o ato administrativo de demissão de Sr.
Marcos Adriano de Souza Teixeira
, ou seja, quando surgiu o direito dos autores à pensão, uma vez que foi declarado nulo o ato que o demitiu.

Entretanto, conforme se verifica dos autos, o requerimento administrativo foi formulado tão somente em
1o-09-2021
, após o decurso de mais de 10 (dez) meses do trânsito em julgado da decisão que reconheceu a nulidade do ato que demitiu o Sr. Sr.
Marcos Adriano de Souza Teixeira.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. COBRANÇA DE ATRASADOS. - O pagamento do benefício pensional retroagirá à data do óbito quando requerido em até 60 (sessenta) dias depois dele (arg. § 2o do art. 9o da Lei complementar paulista 1.013, de 6-7-2007)-
O prazo de 60 dias para o requerimento administrativo da pensão deveria, no caso sob exame, ter início da data do trânsito em julgado do acórdão (16-11-2017) que anulou o ato administrativo de demissão do ex-policial militar, ou seja, quando surgiu o direito dos autores à pensão, já que houve reintegração post mortem aos quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo - Esse requerimento, entretanto, somente se efetivou aos 19 de julho de 2018, já ultrapassado o referido prazo. Provimento da remessa obrigatória e da apelação para julgar improcedente o pleito.

(TJ-SP - AC: 10548578720188260053 SP 1054857-87.2018.8.26.0053, Relator: Ricardo Dip, Data de Julgamento: 20/09/2021, 11a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/09/2021) [Destaquei]

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Maria de Fátima Teodoro Barcelos e Sandro Mayko Alencar Teixeira
, mantendo inalterada a decisão impugnada
.

[...]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por
Maria de Fátima Teodoro Barcelos e Sandro Mayko Alencar Teixeira
,
e mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024